Tribunal: TCU
Processo: 023.599/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos pelo Departamento de Polícia Federal e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de pensão civil no âmbito do Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 1o, inciso VIII, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de pensão civil instituídos por Carlos Augusto Gonçalves Ribeiro, Antonio Mateus da Silva Filho, Julio Cesar Moreira e Luis Fernando Louzeiro Silva; 9.2. destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de concessão de pensão civil instituído por Pedro Julião Eymard Silva (peça 4), sobrestando sua apreciação até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, conforme decidido no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .